Tribunal: TJMT
Processo: 1024343-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024343-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CAR-CLEITON LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 00.946.962/0001-38 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ –
TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO –
sentença reFORMada
–
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ,
“o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Comprovada a existência da dívida por meio do extrato e planilha de evolução do débito, é do réu o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou observado na espécie, pelo que a reforma da sentença é medida que se impõe. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024343-44.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

CAR-CLEITON LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da ação monitória ajuizada em face da
CAR-CLEITON LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA – ME
,

julgou procedentes
os pedidos formulados nos embargos monitórios, para declarar extinta a ação monitória. Por conseguinte, condenou o autor/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a “Proposta de Abertura de Conta Corrente”, assim como os demonstrativos das operações financeiras, são documentos suficientes para instruir a ação monitória, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença (Id 48258145).

Contrarrazões ofertadas no Id 48258150.

Preparo recolhido no Id 48258147.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória objetiva a cobrança do valor apurado de R$85.064,39 (oitenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), originada do contrato de abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica (Id 48258106), tendo o apelante juntado demonstrativo do débito da evolução da dívida, bem como o extrato bancário da apelada (Ids 48258107 e 48258108).

Por consequente, a sentença hostilizada julgou procedentes os embargos monitórios apresentados pela parte recorrida, por entender que a inicial não foi instruída com a documentação necessária para comprovar a origem e a evolução da dívida, o que é agora rechaçado por meio da presente apelação.

Pois bem. Inicialmente, saliento que nos termos da
Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça,

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso dos autos, tem-se que o banco/apelante juntou aos autos cópia do contrato de abertura de crédito em conta corrente (Id 48258106), bem como os extratos relativos à conta corrente movimentados pela parte recorrida (Ids 48258107 e 48258108), que, no entanto, não impugnou especificamente a existência do negócio jurídico objeto da ação, limitando-se em aduzir irregularidades no manejo do feito monitório por meio de defesa escrita (embargos monitórios – Id 48258122).

Destaca-se que o extrato coligido comprova a evolução do saldo da conta bancária da recorrida, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, além de exibir o percentual de juros incidente na operação objeto da cobrança judicial.

Nada obstante, oportuno ressaltar que compete à parte demandada comprovar suas alegações (CPC, art. 373, II
[1]
), de forma que, se eventualmente algum pagamento deixou de ser observado, cabia à parte ré comprovar a ocorrência.

Desse modo, a documentação trazida pelo apelante é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a realização de empréstimos creditados em sua conta corrente, os quais não foram quitados pela demandada, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC/15
[2]
, em conformidade com a Súmula 247 do STJ já transcrita.

Em casos análogos, assim já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA
- TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

"A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF)”
(N.U 0014624-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – REJEITADAS – QUESTÕES NÃO APRESENTADAS EM EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO CONHECIMENTO –
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ
– ALEGAÇÃO DOS RÉUS DE EXCESSO DE ONEROSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os apelantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença. Não há nulidade na sentença que contém os elementos essenciais (relatório, o dispositivo que ampara a resolução das questões principais em que as partes lhe submeterem e os fundamentos, em que o juiz analisou as questões de fato e de direito), nos termos do artigo 489, I, II e III do CPC. As matérias apresentadas nas razões do recurso que não foram objetos de insurgência pelos apelantes quando da oposição dos embargos monitórios, não podem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância. Conforme estabelece a Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação MONITÓRIA.” Nos termos do artigo 702, §§2o e 3o do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2o) e, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso (§3o). Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
(N.U 0000466-02.2015.8.11.0029, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para constituir de pleno direito o título executivo judicial objeto da ação monitoria, no valor de R$85.064,39 (oitenta e cinco mil, sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos), e redistribuir o ônus da sucumbência – custas, despesas e honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, a ser suportado exclusivamente pela apelada.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020